Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À BAGAGEM DURANTE GRANDE PARTE DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que a autora, ao despachar sua bagagem, não efetuou a declaração de conteúdo, tampouco discriminou os valores dos objetos que estavam na bagagem. Afirma, ainda, que o caso em questão configura mero dissabor cotidiano e que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse caracterizar danos morais. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A princípio, cabe destacar que a requerida, ora recorrente, apesar de validamente citada (ID 19775582), não contestou os fatos articulados na ação, caracterizando, assim, a revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme dispõe o art. 344 do CPC.
6. Conforme demonstra o comprovante de passagem aérea anexado aos autos pela autora (ID 19775575), a viagem dela à cidade de Lima (Peru) ocorreu entre os dias 12 a 17/10/19. Ademais, consoante o documento de ID 19775581, não impugnado pela ré, a bagagem da autora chegou ao destino da viagem somente no dia 15/10/19. Portanto, a autora ficou mais da metade da viagem sem acesso à sua bagagem, tendo, inclusive, que adquirir novos produtos de vestuário e uso pessoal (ID 19775580).
7. É certo que no transporte aéreo, as bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio da bagagem, ainda que de forma temporária, no voo de ida, em viagem internacional, revela a prestação deficitária do serviço pela fornecedora, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados, impondo à empresa aérea o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados. A impossibilidade de acesso aos pertences pessoais em viagem internacional, por evidente falha na prestação dos serviços da companhia aérea, obrigando a consumidora a gastar tempo e dinheiro na busca por vestimentas e produtos de higiene pessoal, é situação que extrapola o mero dissabor e configura danos morais, em razão da afronta aos atributos da personalidade do indivíduo.
8. A indenização por dano moral possui a função de compensar o indivíduo em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), visando punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Portanto, para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se considerar, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se atentar, ainda, para não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
9. Considerando que a autora conseguiu se sobressair ao extravio da bagagem, comprando peças substitutivas, e considerando que o extravio foi provisório e temporário, a indenização do dano moral no patamar de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, devendo ser reduzida. Precedente: (Acórdão 1279111, 07093825820208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação da requerida por danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.